Tribunal: TJBA
Processo: 8003367-63.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003367-63.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ISAIAS RAMOS DA SILVA ESP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. REFORMA DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra ISAIAS RAMOS DA SILVA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono do feito, na ausência de intimação pessoal da parte exequente com advertência acerca da penalidade de extinção, conforme art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal não pode ser extinta sem que seja observado o requisito formal de intimação pessoal da parte exequente, com a advertência de que a inércia acarretará a extinção do processo, conforme jurisprudência do STJ. No caso concreto, o ato ordinatório anterior à sentença não fixou prazo para providências do Município nem advertiu sobre a consequência da inércia, tornando a extinção nula. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implicaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a Súmula nº 7/STJ. Assim, impõe-se a anulação da sentença de extinção, garantindo-se a observância do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte exequente, com advertência sobre a pena de extinção. 2. A ausência dessa intimação torna nula a sentença extintiva sem resolução do mérito. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, e § 1º; art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003367-63.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ISAIAS RAMOS DA SILVA ESP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .